Tribunal: TJBA
Processo: 8020633-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8020633-07.2025.805.0000 Origem: Comarca de Jequié-BA Processo do 1º Grau: APF nº 8001982-86.2025.8.05.0141 Paciente: Wanderson Oliveira Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Josué Alves da Luz Souza Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Jequié-BA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR ELEVADO. HIPÓTESE DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE E O VALOR FIXADO. PRESUNÇÃO DE POBREZA DIANTE DA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA FIANÇA COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA. APLICABILIDADE DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DESVINCULADA DE PAGAMENTO DE FIANÇA, COM MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA PARA GARANTIR EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ACESSO À JUSTIÇA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Wanderson Oliveira Santos, preso em flagrante no dia 28/03/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, consistente em adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Foi-lhe concedida liberdade provisória mediante fiança de R$ 50.000,00 e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa alegou ilegalidade da custódia, ausência de audiência de custódia e desproporcionalidade no valor da fiança, por se tratar de réu hipossuficiente, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a dispensa da fiança. II. Questões em discussão 1. Legalidade da prisão em flagrante, à luz de supostas lesões corporais e ausência de audiência de custódia no prazo legal. 2. Possibilidade de concessão de liberdade provisória sem exigência de fiança, ante a hipossuficiência econômica do paciente. III. Razões de decidir 1. A análise dos autos revela que a homologação do flagrante observou os requisitos legais, não se constatando vícios materiais que ensejassem nulidade. As lesões corporais apresentadas foram de natureza leve e compatíveis com a dinâmica do flagrante, conforme registrado em laudo pericial e fotografias. 2. A ausência da audiência de custódia no prazo legal não implica, por si só, nulidade do flagrante, sobretudo quando há decisão judicial fundamentada acerca da legalidade da prisão, como no caso. 3. Quanto à fiança, demonstrada a evidente situação de hipossuficiência do paciente, assistido pela Defensoria Pública, revela-se ilegal condicioná-la à liberdade provisória. O art. 350 do CPP admite expressamente a dispensa da fiança em caso de pobreza do acusado. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reforça a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança arbitrada em valor incompatível com a condição financeira do custodiado. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem. Tese firmada: "1. A exigência de fiança deve observar a condição econômica do réu, sendo incabível sua manutenção como requisito para liberdade provisória quando evidenciada a hipossuficiência do custodiado, sob pena de violação ao art. 350 do CPP." "2. A ausência de audiência de custódia no prazo legal não acarreta, por si só, nulidade do flagrante, desde que preservadas as garantias processuais e analisada a legalidade da prisão por autoridade judicial." Legislação citada: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 310, 312, 319, 322, 324, 350. Jurisprudência citada: STF, RHC 186.849/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, HC 231.723/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.10.2012; STJ, RMS 64.803/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 07.06.2021; STJ, AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8020633-07.2025.805.0000 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bel. Josué Alves da Luz Souza), como Paciente Wanderson Oliveira Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e conceder a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir.